Tribunal: TJES
Processo: 5002961-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002961-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARISTELA SANTOS
AGRAVADO: MARILUCE DOS SANTOS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002961-92.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARISTELA SANTOS

AGRAVADO: MARILUCE DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO VITOR MANNATO COUTINHO - ES17050-A
Advogados do(a) AGRAVADO: DAIANE DA SILVA DALTINO - ES20755, CLAUDIANE LYRIO LOZER TEIXEIRA - ES27265

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

MARISTELA SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de reintegração de posse movida em face de

MARILUCE DOS SANTOS SILVA
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

A agravante afirma, em síntese, que (evento nº 1312219): 1)
“
ingressou com ação de reintegração de posse em face da agravada, pois no dia 11/09/2019 deparou-se com o esbulho da Ré ao adentrar em sua propriedade permanecendo e utilizando a sua garagem para comércio desta até o presente momento gerando cobranças de energia e água em nome da Agravante
”
(fl. 04); 2) a agravada é sua irmã e a divisão do terreno foi estabelecida nos autos do processo tombado sob o nº 0017557-66.2014.8.08.0048, por acordo homologado por sentença; 3) em que pese o seu direito
“de exercer, usar, gozar e dispor da sua parcela do imóvel”
(fl. 06), a agravada está
“exercendo posse injusta e precária”
(fl. 07); 4) a testemunha ouvida na audiência de justificação confirmou que seu imóvel foi invadido pela agravada, e em momento algum afirmou que o filho desta transmitiu-lhe a posse que exercia sobre o bem por contrato de sublocação; 5) não narrou na inicial o contrato de locação que firmou com o filho da agravada, pois irrelevante para o deslinde da presente demanda, já que seu sobrinho encerrou o contrato; 6) o contrato de locação também vedada a sublocação e sequer houve pagamento de alugueres; 7) comprovada a sua posse e o esbulho praticado pela agravada, que inclusive foi notificada, em 16/01/2020, no endereço do imóvel objeto do litígio, para desocupá-lo, deve ser deferida a liminar de reintegração; 8) está experimentando prejuízos pela perda da posse.

Decisão no evento nº 1346720 que deferiu o efeito recursal pleiteado para que seja concedida a liminar de reintegração de sua posse da garagem do imóvel
“situado na Rua Miguel José, nº 1462, Pitanga, Serra/ES, CEP 29169-830”
(fl. 15).

Agravo interno interposto por MARILUCE DOS SANTOS SILVA no evento nº 1455590.

Em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento (evento nº 1502927), a agravada sustenta que: 1) se trata de bem indivisível, pertencente ao espólio de sua genitora,
“cuja partilha depende da conclusão da ação de INVENTÁRIO, FORMAL DE PARTILHA , ainda não concluído, tramitando na Vara de Órfãos e sucessões da Comarca de Serra, processo n º. 0015711-04.2020.8.08.0048”
(fl. 03); 2)
“e também é COPROPRIETÁRIA do imóvel, e tem a posse do bem, doado por sua própria Genitora Guiomar que, ainda em vida, permit
iu
a Agravante construísse sua lanchonete na aérea de garagem, isto há mais de 20 anos”
(fl. 03); 3) apesar do acordo feito nos autos da ação anulatória nº 0017557-66.2014.8.08.0048,
“tramita uma ação anulatória nº.5005488-67.2021.8.08.0048, expondo que as partes foram induzidas ao erro, pois no croquis houve a omissão do pavimento inferior, considerando-se somente o segundo pavimento, que é a residência da Agravada”
(fl. 03); 4) sua genitora
“no pavimento inferior, onde é localizado a garagem, transformada em ponto comercial (...) e no segundo pavimento reside a Agravada”
(fl. 03); 5)
“as contas apresentadas, ainda estão em nome da autora da herança, a Sra. Guiomar Pereira do Rosário Santos, e todas as despesas com água e energia são rateadas por todas as irmãs, moradoras no mesmo terreno, por se tratar de um único terreno, possui um único padrão de água e um único relógio de energia”
(fl. 04); 6) a agravante nunca esteve na posse do referido imóvel, mas sim a agravada, há mais de vinte anos, onde exerce seu trabalho; 7) se considerado o contrato de locação, a ação correta é de despejo, sendo a possessória a via inadequada.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no evento nº 1515368.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargadora Substituta
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por

MARISTELA SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de reintegração de posse movida em face de

MARILUCE DOS SANTOS SILVA
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

A agravante afirma, em síntese, que (evento nº 1312219): 1)
“
ingressou com ação de reintegração de posse em face da agravada, pois no dia 11/09/2019 deparou-se com o esbulho da Ré ao adentrar em sua propriedade permanecendo e utilizando a sua garagem para comércio desta até o presente momento gerando cobranças de energia e água em nome da Agravante
”
(fl. 04); 2) a agravada é sua irmã e a divisão do terreno foi estabelecida nos autos do processo tombado sob o nº 0017557-66.2014.8.08.0048, por acordo homologado por sentença; 3) em que pese o seu direito
“de exercer, usar, gozar e dispor da sua parcela do imóvel”
(fl. 06), a agravada está
“exercendo posse injusta e precária”
(fl. 07); 4) a testemunha ouvida na audiência de justificação confirmou que seu imóvel foi invadido pela agravada, e em momento algum afirmou que o filho desta transmitiu-lhe a posse que exercia sobre o bem por contrato de sublocação; 5) não narrou na inicial o contrato de locação que firmou com o filho da agravada, pois irrelevante para o deslinde da presente demanda, já que seu sobrinho encerrou o contrato; 6) o contrato de locação também vedada a sublocação e sequer houve pagamento de alugueres; 7) comprovada a sua posse e o esbulho praticado pela agravada, que inclusive foi notificada, em 16/01/2020, no endereço do imóvel objeto do litígio, para desocupá-lo, deve ser deferida a liminar de reintegração; 8) está experimentando prejuízos pela perda da posse.

Em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento (evento nº 1502927), a agravada sustenta que: 1) se trata de bem indivisível, pertencente ao espólio de sua genitora,
“cuja partilha depende da conclusão da ação de INVENTÁRIO, FORMAL DE PARTILHA , ainda não concluído, tramitando na Vara de Órfãos e sucessões da Comarca de Serra, processo n º. 0015711-04.2020.8.08.0048”
(fl. 03); 2)
“e também é COPROPRIETÁRIA do imóvel, e tem a posse do bem, doado por sua própria Genitora Guiomar que, ainda em vida, permit
iu
a Agravante construísse sua lanchonete na aérea de garagem, isto há mais de 20 anos”
(fl. 03); 3) apesar do acordo feito nos autos da ação anulatória nº 0017557-66.2014.8.08.0048,
“tramita uma ação anulatória nº.5005488-67.2021.8.08.0048, expondo que as partes foram induzidas ao erro, pois no croquis houve a omissão do pavimento inferior, considerando-se somente o segundo pavimento, que é a residência da Agravada”
(fl. 03); 4) sua genitora
“no pavimento inferior, onde é localizado a garagem, transformada em ponto comercial (...) e no segundo pavimento reside a Agravada”
(fl. 03); 5)
“as contas apresentadas, ainda estão em nome da autora da herança, a Sra. Guiomar Pereira do Rosário Santos, e todas as despesas com água e energia são rateadas por todas as irmãs, moradoras no mesmo terreno, por se tratar de um único terreno, possui um único padrão de água e um único relógio de energia”
(fl. 04); 6) a agravante nunca esteve na posse do referido imóvel, mas sim a agravada, há mais de vinte anos, onde exerce seu trabalho; 7) se considerado o contrato de locação, a ação correta é de despejo, sendo a possessória a via inadequada.

Conforme consta da decisão que deferiu o efeito recursal pleiteado (evento nº 1346720), sabe-se que os requisitos para o deferimento da tutela possessória encontram-se positivados no artigo 561 do atual Código de Processo Civil, que manteve a sistemática adotada no CPC de 1973, no sentido de que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada
1
.

A fim de comprovar os referidos requisitos, a agravante colacionou junto à inicial da demanda de origem, a cópia de acordo homologado por sentença, que dissolveu condomínio existente entre as partes, atribuindo-lhe a posse de parcela do imóvel, que consiste na parte frontal do imóvel situado na rua José Miguel, nº 1462, Pitanga, Serra/ES, resguardando-se o acesso às demais parcelas do terreno através de beco existente no local, conforme cláusula terceira contante do acordo e croqui apresentado (evento nº 1312223).

Consta dos autos de origem, ainda, além da nota fiscal emitida pela CESAN, referente ao consumo de água do citado imóvel, que embora conste como proprietária do imóvel a falecida genitora das partes, GUIOMAR PEREIRA DO ROSÁRIO SANTOS, registra o nome da agravante MARISTELA SANTOS como cliente titular (evento 1312229, fl. 08), a notificação extrajudicial promovida pela agravante em desfavor da agravada destacando os termos do acordo, em que a agravante ficou com a integralidade do imóvel frontal do terreno, englobando a garagem, cuja desocupação voluntária foi pleiteada (evento 1312224, fl. 02/05).

Após audiência de mediação malsucedida (evento nº 1312335, fl. 01), o julgador de origem entendeu ausentes provas suficientes da ocorrência e data de esbulho, designando audiência de justificação (evento nº 1312335, fls. 03/04), na qual foi ouvida uma testemunha, que trouxe ao conhecimento do julgador a existência de um contrato de locação da garagem firmado entre a agravante e seu sobrinho, filho da agravada, o que levou o magistrado a concluir que, aparentemente, ocorreu sublocação (de modo que, enquanto não resolvido o contrato de locação a posse da agravada sobre o bem seria legítima, sendo cabível ação de despejo e não de reintegração), daí a necessidade de dilação probatória para comprovar o esbulho (evento nº 1312335, fl. 08 e evento nº 1312336, fl. 01).

Ocorre que a própria agravada deixa claro, em sua contestação (já protocolizada), que está usufruindo da garagem por entender que o espaço lhe foi cedido pela genitora ainda em vida, para funcionamento do seu estabelecimento comercial, destacando que se trata da parte inferior do imóvel, que não foi objeto do acordo, mas que também ainda será postulada anulação do acordo (cujo número do processo respectivo já indicou em contrarrazões) e que a partilha será formalmente realizada nos autos do inventário já proposto (nº 0015711-04.2020.8.08.0048) – evento nº 1313713, fls. 01/02.

Por outro lado, o depoimento da testemunha SANDRA PEREIRA DA SILVA MAIRINK, ouvida na audiência de justificação, evidencia que o espaço da garagem era um quarto da residência da agravante, que foi transformado em garagem para locação ao seu sobrinho, filho da agravada, que instalou uma lanchonete no local, cujo espaço foi ocupado por sua mãe/agravada, assim que o locatário saiu (evento 1329630).

A cópia do contrato juntada ao evento nº 1329631, por sua vez, subscrito pela agravante como locadora da garagem (fl. 02), junto com EDSON INÁCIO LEOPOLDO SILVA, é expresso no sentido de que:

Cláusula Oitava – Não é permitida a transferência deste CONTRATO, nem sublocação, cessão ou empréstimo total ou parcial do imóvel sem prévio consentimento por escrito do LOCADOR, devendo no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos ocupantes, a fim de que esteja desimpedido nos termos do presente CONTRATO. (...).

Observa-se que, em ainda em janeiro de 2020, pouco tempo depois da data informada de que o locatário deixou o imóvel e da ocupação pela agravada (também confirmada pelo depoimento da testemunha – vizinha das partes), a agravante promoveu notificação extrajudicial da agravada (sua irmã), solicitando a desocupação voluntária no prazo de cinco dias, sob pena de ajuizamento da ação de reintegração de posse, destacando, sobretudo, o acordo firmado nos autos do processo nº 0017557-66.2014.8.08.0048, por meio do qual todas as herdeiras dissolveram o condomínio existente, estipulando a parte que caberia a cada uma do imóvel deixado por sua falecida genitora (evento 1312224, fls. 02/07, e evento nº 1312223).

Oportuno destacar que o croqui acostado ao referido acordo indica as partes do imóvel que couberam a ambas as partes, com clara indicação da parte frontal a agravante, sem qualquer registro de garagem, que, segundo a testemunha, repito, foi construída posteriormente, em prejuízo de um dos quartos do imóvel da agravante (na parte inferior do próprio imóvel), ocupado irregularmente pela agravada, e que, de fato, foi objeto de contrato de locação de 2017 até 2019, antes da ocupação pela agravada.

Nesse contexto, considerando as provas juntadas nessa fase inicial cognitiva, identifico que está devidamente comprovada a posse da agravante da garagem, o esbulho praticado pela agravada e a data em que a ofensa foi perpetrada, sendo devida a proteção possessória liminar pleiteada.

Posto isso,
CONHEÇO e
DOU
provimento ao recurso
para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela possessória liminar pleiteada pela agravante. Por oportuno,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência recursal.

É como voto.

1
MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos Especiais – 13. ed. atualizada até a Lei nº 11.441, de 4-1-2007 – 2. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2008, p. 159.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS COMPROVADOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Os requisitos para o deferimento da tutela possessória encontram-se positivados no artigo 561 do atual Código de Processo Civil, que manteve a sistemática adotada no CPC de 1973, no sentido de que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada.

2.
Hipótese em na fase inicial cognitiva ficou comprovada a posse da agravante, o esbulho praticado pela agravada e a data em que a ofensa foi perpetrada, sendo devida a proteção possessória liminar pleiteada.

3
.
Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, assim como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto de relatoria.